Tribunal: STF
Processo: HC 84355
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR CONDENADO, COM TRÂNSITO EM
JULGADO, PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O FEITO. PEDIDO PARA QUE SEJA ANULADA A
CONDENAÇÃO, RECONHECENDO-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
Caso
em que o delito foi praticado no horário de folga e com a utilização
 de arma particular, não se enquadrando a conduta em nenhuma das
hipóteses de competência da Justiça castrense, previstas no art. 9º
do CPM.
Habeas corpus indeferido.